Tribunal: CARF
Processo: 19515.722815/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722815/2013-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.421 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COBRENET COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE METAIS E
ELETROELETRÔNICOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS.
O artigo 124, inciso I, do CTN prevê a hipótese de responsabilidade tributária
de terceiros que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da
relação tributária, pelo fato de não serem contribuintes, mas pelo fato de
possuir elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo
crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TERCEIROS.
INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imputação de responsabilidade tributária de terceiros, em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária,
quando demonstrado que o responsabilizado participava com outras pessoas
das operações realizadas, se beneficiando dos resultados econômicos e
financeiros decorrentes da situação que constituiria o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que não conheceram do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722815/2013-02
Fl. 5087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.421 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722815/2013-02

Relatório

Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1301-003.822, de 17/04/2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
aos recursos voluntários interpostos pelo contribuinte e pela coobrigada Silmara Aparecida
Barbosa dos Santos Siqueira, e também, por unanimidade de votos, deu provimento aos recursos
voluntários dos coobrigados Eurocon Brasil Consultoria e Negócios Ltda. e Europarts
Consultoria e Participações Ltda., e das pessoas físicas Roberto Costilas Júnior, Nívea dos
Santos Costilas e Mário Décio Baravelli, excluindo-os do polo passivo da obrigação tributária,
nos termos da ementa reproduzida a seguir, na parte que interessa à matéria em discussão nesta
fase recursal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
JURÍDICO COMUM NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente comprovação de que os coobrigados possuíam interesse jurídico, e não
meramente econômico, na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária,
impõe-se retirá-los do polo passivo da exigência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. COMPROVAÇÃO
DA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORES DO CONTRIBUINTE.
Somente se mantém a responsabilidade atribuída com base no art. 135, III, do CTN
àqueles que, comprovadamente, exerciam a administração da pessoa jurídica à época
dos fatos gerados da obrigação tributária.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto à exclusão da imputação da sujeição passiva aos
responsáveis solidários, nos termos do artigo. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional
(CTN), alegando, em síntese, o interesse comum dos responsabilizados na constituição dos fatos
geradores dos tributos devidos pela pessoa jurídica autuada. Ainda, segundo a Fazenda Nacional,
os recorrentes foram os beneficiários diretos e/ ou indiretos dos resultados econômicos advindos
da pessoa jurídica autuada, no contexto da sonegação fiscal demonstrada nos auto, mais
especificamente, no Termo de Verificação Fiscal – IRPJ e Reflexos, parte integrante dos autos
de infrações.
Intimados do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, os responsáveis solidários, pessoas físicas e jurídicas,
apresentaram suas contrarrazões, requerendo em preliminar o seu não conhecimento, sob o
argumento de imprestabilidade dos paradigmas apresentados e, se conhecido, o seu
desprovimento.
É o relatório.

Fl. 5088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.421 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722815/2013-02

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Ao contrário do entendimento dos responsáveis solidários, ambos os
paradigmas apresentados pela Fazenda Nacional trataram da imputação de responsabilidade
solidária, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, conforme se verifica de suas ementas;
assim, a suscitada divergência foi comprovada.
O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe quanto à sujeição passiva
de terceiros:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...).
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
A melhor interpretação do artigo 124, I, do CTN, inequivocamente, é aquela
que atribui ao referido preceito legal a força normativa de integrar ao polo passivo da obrigação
tributária todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham interesse econômico e jurídico na
situação constituinte do fato gerador da obrigação tributária principal, mas que, em face da
clandestinidade ou da informalidade, aparentemente, não se reveste da condição de contribuinte,
mas, concretamente, foi quem, efetivamente, praticou o fato jurídico tributário e se apresenta
como o principal e real beneficiário do negócio jurídico subjacente.
No presente caso, conforme o Termo de Verificação Fiscal – IRPJ e Reflexos
às fls. 1404/1467 dos autos, o real motivo da imputação solidária das pessoas físicas, Srs.
Roberto Costilas Junior, Nívea dos Santos Costilas e Mário Décio Baravelli, e das jurídicas,
Eurocon Brasil Consultoria e Negócios Ltda. e Euro Parts Administração de Bens Ltda., foi o
interesse comum de todos nas situações constituintes dos fatos geradores dos créditos tributários
lançados e exigidos da pessoa jurídica autuada.
A responsabilidade solidária ficou caracterizada pelo interesse econômico e o
interesse jurídico comuns, independente da pessoa beneficiária ter se integrado, formalmente ou
não, o quadro societário, pois a norma em apreço não faz qualquer distinção entre o contribuinte
formal (aparente) e o real (oculto).
Neste caso, ficaram evidentes os interesses comuns, econômico e jurídico, dos
responsáveis solidários nos negócios realizados pela pessoa jurídica autuada. A participação de
cada deles está detalhada e demonstrada no Termo de Verificação Fiscal – IRPJ e Reflexos, mais
especificamente às fls. 1405/1415, reproduzido nos excertos a seguir:
A) DOS REAIS BENEFICIÁRIOS;
(...).
Os reais beneficiários de todo o esquema fraudulento são o Sr. Roberto Costilas Junior,
sua esposa Nívea dos Santos Costilas e suas empresas EUROPARTS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e EUROCON CONSULTORIA E NEGÓCIOS
LTDA, como restará ao final demonstrado através dos documentos colhidos durante o
procedimento fiscal.
Fl. 5089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.421 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722815/2013-02

A grande maioria dos bens do casal encontram-se registrados nas duas empresas acima
mencionadas, que além de acobertar as fraudes, através da simulação de contratos de
prestação de serviços de consultoria, atuam basicamente como administradoras dos bens
do casal.
Durante o ano-calendário de 2008 muitos recursos enviados para as contas correntes das
empresas interpostas, STILLO E COBRENET, foram utilizados para comprar bens para
Roberto Costilas Junior, sua esposa e ás empresas da família. Apenas para ilustrar o que
será mais adiante detalhado, podemos citar:
a) A compra do veículo constante da Nota Fiscal n° 009925 da empresa Agulhas Negras
Distribuidora de Automóveis Ltda. no valor R$ 395.000,00, tendo como arrendatária a
Sra. Nívea dos Santos Costilas, onde parte do pagamento no valor de R$ 47.250,00 foi
realizado mediante transferência bancária feita pela empresa STILLO;
b) A compra do veículo constante da Nota Fiscal n° 009941 também da empresa
Agulhas Negras, onde o cheque do Banco ltaú n° AA-002871 emitido pela empresa
STILLO no valor de R$ 82.000,00 compôs parte do pagamento do qual figura como
arrendatária a empresa EUROPARTS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA;
c) A compra do veículo constante da Nota Fiscal n° 8940 da empresa Elevis Comércio
de Veículos Ltda. no qual a empresa STILLO transferiu R$ 100.000,00 como parte de
pagamento onde o arrendatário é a EUROCON BRASIL CONSULTORIA E
NEGÓCIOS LTDA;
d) A compra do veículo constante da Nota Fiscal n° 35296 da empresa Europa motors
Comércio de Veículos Ltda. no valor de R$ 342.000,00, do qual houve uma TED no
valor de R$ 200.000,00 feito pela empresa STILLO como parte do pagamento tendo
como arrendatário a empresa EUROPARTS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA;
e) A compra do veículo constante da Nota Fiscal n° 000355 da empresa Sato Motors
Ltda. no valor de R$ 106.000,00, tendo a empresa STILLO efetuado um TED no valor
de R$ 51.000,00 como parte de pagamento e o veículo foi faturado em nome da
empresa EUROPARTS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; e
f) A compra de salas comerciais n° 61, 62 e 67 localizadas no 6° andar do Edifício
Paulista Point, situado à Alameda Jaú, n° 1.905 — Bairro Cerqueira Cesar — SP -
pertencentes à empresa Brastec Technologies S/A, com valor de transação fixado em R$
400.000,00, do qual R$ 100.000,00 foram- pagos pela empresa STILLO através do
cheque OP-598465 do Banco Itaú S/A onde figura como promitente compradora no
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra a empresa EUROPARTS
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Os detalhes das negociações acima mencionadas serão melhor esclarecidas no decorrer
do presente termo.
B) DO "MODUS OPERANDI"
Da análise dos documentos juntados, dos depoimentos tomados a termo no decorrer das
três fiscalizações, restou demonstrado que as empresas STILLO e COBRENET foram
criadas por interpostas pessoas com a finalidade de funcionar no esquema para simular
o fornecimento de matéria-prima visando dar origem às compras realizadas pela
METALLICA e ocultar os reais beneficiários que se aproveitam das operações
simuladas e dos recursos auferidos com a sonegação de tributos.
As compras discriminadas pela METALLICA como tendo sido adquiridas junto às
empresas STILO e COBRENET nunca existiram de fato, foram simuladas para
justificar os estoques de matérias-primas da METALLICA que não possui comprovação
de origem.
As empresas STILLO e COBRENET simularam a venda para a METALLICA,
principalmente de sucatas, vergalhões e barras de cobre e bronze, já que a mesma atua
no setor de transformação de cobre e suas ligas, desenvolvendo e fabricando produtos
laminados como bobinas e tiras, produtos extrudados como barras, perfis, anodos e
granalhas, além de fios de cobre.
Fl. 5090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.421 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722815/2013-02

No ano-calendário de 2008 a empresa METALLICA simulou a aquisição de matérias-
primas no montante de R$ 65.195.384,07 das empresas STILLO e COBRENET.
Foi Possível comprovar que a maior parte dos depósitos feitos na conta corrente das
empresas STILLO e COBRENET foi realizado pela empresa METALLICA, conforme
atentam os extratos bancários solicitados mediante Requisição de Informações sobre
Movimentações Financeiras (RMF) nos 08.1.90.00-2012-00103-0 e 08.1.90.002012-
00217-7 endereçada ao Banco Itaú S/A; 08.1.90.00-2012-00374-2 e 08.1.90.00-2012-
00216-9 endereçada ao Banco Bradesco S/A e 08.1.90.00-2012-00218-5 endereçada ao
Banco Real S/A.
Embora a STILLO movimentasse milhões de reais no exercício de 2008, possuía apenas
três (3) funcionários, conforme dados extraídos das GFIPs:
(...).
Embora a COBRENET movimentasse milhões de reais no exercício de 2008, possuía
apenas um (1) funcionário, conforme dados extraídos das GFIPs:
(...).
As empresas METALLICA, STILLO e COBRENET são empresas constituídas por
"laranjas", ou seja, por pessoas que não possuem nenhuma capacidade empresarial,
inclusive houve a suspensão de uma alteração contratual da empresa STILLO por
suspeita de "falsificação de assinatura", conforme atesta o documento juntado em
anexo.
As riquezas geradas pela STILLO e COBRENET, resultantes das vendas simuladas, não
foram transferidas para os sócios constantes em seus atos sociais, conforme se
demonstrará posteriormente, mas, foram utilizados para aquisição de bens em nome Sr.
Roberto Costilas Junior, sua esposa Nívea dos Santos Costilas e suas empresas
EUROPARTS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e EUROCON CONSULTORIA
E NEGÓCIOS LTDA.
Importante destacar que a empresa EUROCON foi constituída praticamente na mesma
data de constituição da empresa Metallica Industrial S/A, vez que a EUROCON foi
constituída em 17/06/1999 e a Metallica em 12/07/1999, fato que aliado aos demais
documentos colhidos pela fiscalização demonstram que desde 1999 funciona o esquema
fraudulento no intuito de desviar os recursos obtidos com as operações das empresas de
fachada em prol dos reais beneficiários, Roberto e Nívea Costilas, e suas empresas
patrimoniais, EUROPARTS e EUROCON.
Através da análise de dados bancários solicitado por meio de Requisição de
Informações sobre Movimentações Financeiras foi possível identificar diversas pessoas
físicas e jurídicas que receberam valores da empresa COBRENET, sendo que o Sr.
Márcio Roberto de Paulo afirmou em depoimento prestado mediante Termo de
Intimação Fiscal, que no ano de 2008 prestava serviços para a empresa METALLICA
INDUSTRIAL S/A e que a mesma tinha dois sócios, mas que era dirigida diretamente
por um dos sócios conhecido como Sr. Roberto, sobre o qual não soube dizer o
sobrenome.
No mesmo sentido, indicando que o Sr. Roberto Costilas Junior é de fato um dos
responsáveis pela empresa METALLICA, cumpre destacar o depoimento prestado
perante a Justiça do Trabalho da 2a Região, 1a Vara da Comarca de Ferraz de
Vasconcelos — processo. n° 01094200628102008 (cópia do termo de audiência anexo)
onde o reclamente .......informa que "a SGM Industrial era a antiga Metallica; ...; que o
segundo reclamado é o dono da primeira ré; que sabe do fato por comentários dos
funcionários e também porque já presenciou o mesmo dando ordens aos superiores, ..."
As informações acima corroboram o entendimento de que o Sr. Roberto Costilas Junior
é de fato o administrador das empresas STILLO e COBRENET, que, verteram recursos
para o mesmo, sua esposa e suas empresas:
Fl. 5091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.421 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722815/2013-02

É imperioso constatar que nos quadros societários das empresas EUROPARTS e
EUROCON que concentram praticamente todo o patrimônio do casal, sempre estiveram
presentes integrantes da família de Roberto Costilas Junior e sua esposa Nívea Costilas.
Em diligência ao local indicado na JUCESP e no cadastro do CNPJ (Rua Procópio, n°
88, 2° subsolo L Centro - Santana de Parnaíba - SP) não foram localizadas as empresas
EUROPARTS
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
LTDA
e
EUROCON
CONSULTORIA
E
NEGÓCIOS
LTDA.
No
local
funciona
a
empresa
"BUSINESSLIKE" que presta serviços de atendimento telefônico e recebimento e
reencaminhamento de correspondência a cerca de 400 empresas. Cada empresa
corresponde a uma pasta com o respectivo número do arquivo de clientes da
"BUSINESSLIKE".
Diante dos fatos acima mencionados, foram emitidas Representação Fiscal propondo a
inaptidão do CNPJ das empresas EUROPARTS ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA e EUROCON CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA.
C)
DA
CONSTITUIÇÃO
DE
EMPRESAS
DE
FACHADA
COM
PARTICIPAÇÃO DE "LARANJAS"
Para que o quadro abaixo com a composição societária e demais informações seja
interpretado é necessário inicialmente informar que consultando o sítio da Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) encontramos o registro de constituição da
empresa METALLICA INDUSTRIAL LTDA, datado de 12/11/1998, NIRE
3521546877, com inscrição no CNPJ n°02.881.887/0001-08, e sede à Avenida
Deputado Emílio ,Carlos, n° 1403, 1° andar, sala 3 – São Paulo, a qual ocupou o
mesmo espaço físico da empresa METALLICA S/A durante o período de
12/07/1999 a 13/10/1999.
A relevância de tal informação se funda no fato de que o Sr. Roberto Costilas Junior e
Mário Décio Baravelli figuram como testemunhas no contrato de constituição da
empresa e na sua primeira alteração contratual, bem como no distrato por liquidação de
sociedade limitada constam as assinaturas como testemunhas de Mário Décio Baravelli
e Luiz Carlos Diogo.
Luiz Carlos Diogo é o atual diretor-presidente da Metallica Industrial S/A.
Tais fatos são relevantes para demonstrar a participação de Roberto Costilas
Junior, Mário Décio Baravelli e Luiz Carlos Diogo no esquema fraudulento desde o
início de suas atividades.
Importante destacar ainda a participação de Ricardo de Méo Fernandes, que não só
aparece como testemunha nos contratos sociais da STILLO e COBRENET, mas
também é o responsável pela transmissão das GFIPs e DIPJ das duas empresas.
A sócia Cláudia do Carmo Dantas assinou todos os cheques e ordens de pagamento da
empresa STILLO no ano-calendário de 2008, embora tenha sido suspensa a alteração
contratual onde a mesma ingressou na empresa, por decisão judicial na qual se apura
a alegação de falsidade na assinatura do outro sócio que consta do contrato social,
Sr. Jonas Gomes da Silva.
No quadro societário da empresa COBRENET encontramos o Sr. Leandro do Carmo
Dantas que é irmão da Sra. Cláudia do Carmo Dantas. Consta do quadro societário,
ainda, a Sra. Silmara Aparecida Barbosa dos Santos Siqueira.
Durante a fiscalização constatamos que Cláudia, Leandro e Silmara residem em
locais humildes e não possuem capacidade empresarial para gerir as elevadas
quantias que transitaram pelas contas das empresas STILLO e COBRENET,
restando plenamente comprovada a participação dos três no esquema fraudulento,
através da disponibilização de seus dados pessoais ("laranjas") para constituição de
empresas de fachada, visando acobertar os reais beneficiários que de fato gerenciam e
usufruem de todos os recursos gerados pelas empresas, inclusive em relação aos valores
dos tributos sonegados.
Fl. 5092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.421 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722815/2013-02

O procurador da empresa METALLICA, Dr. Fernando Henrique Fernandes, confirmou
que a Sra. Cláudia do Carmo Dantas era a pessoa de contato nas operações comerciais
entre as empresas STILLO e METALLICA, o que demonstra o envolvimento dela no
esquema fraudulento.
D) QUADRO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS, SÓCIOS, ACIONISTAS E
ADMINISTRADORES
(...-vide quadro às fls. 1412/1414)
O quadro acima deixa clara a, participação de Roberto Costilas Júnior e membros de sua
família no esquema fraudulento, vez que o mesmo aparece como testemunha no
contrato de constituição da empresa Metallica Industrial Ltda., e sua mãe figura como
diretora-Presidente da empresa Metallica Industrial S/A , sendo que ele,' sua esposa
.Nívea, sua sogra Neusa dos Santos e sua mãe alternam o quadro societário das
empresas da família, EUROPARTS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e
EUROCON BRASIL CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA.
Da mesma forma, Mário Décio Baravelli, figura desde o início como testemunha no
contrato social da empresa Metallica Industrial Ltda., depois como acionista da empresa
Metallica Industrial S/A, onde permanece por um longo período, desde sua constituição
de 12/07/99 até 31/07/02, e finalmente ingressa em 29/04/2004 no quadro societário da
empresa EUROCON BRASIL CONSULTORIA E NEGÓCIOS LTDA.
(...).
Mais detalhes de cada um dos participantes se encontram no item III -
RESUMO SOBRE AS EMPRESAS FISCALIZADAS E OS PRINCIPAIS ENVOLVIDOS NA
FRAUDE, a partir das fls. 1415/1464 dos autos.
Os fatos descritos neste voto e no Termo de Verificação Fiscal – IRPJ e
Reflexos às fls. 1405/1464 comprovam os interesses comum e jurídico dos recorrentes nas
situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias da pessoa jurídica
autuada; assim, correta a imputação da sujeição passiva, responsabilizando-os pelo pagamento
dos créditos tributários lançados e exigidos da pessoa jurídica autuada Cobrenet Comercial e
Distribuidora de Metais e Eletroeletrônicos Ltda.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 5093
DF CARF MF
Documento nato-digital